Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO No: PROCESSO: 1014782-49.2024.8.11.0041
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MOACIR MARTINS DA MOTA
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de recurso inominado no qual a instituição financeira pretende afastar o reconhecimento de falha na prestação de serviços por bloqueio indevido do cartão de crédito e negativação indevida do nome do Autor e reformar a condenação importa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Restou incontroverso o bloqueio do cartão de crédito do consumidor, não tendo a instituição financeira trazido aos autos razão plausível para aludido ato, configurando a prática como conduta abusiva.
3. O bloqueio indevido culminou na impossibilidade de o autor usufruir de seu crédito- verba alimentar, restando evidente que a situação vivenciada pelo consumidor extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.
4. Ademais, o nome do Autor foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, por um suposto débito que, previamente, foi discutido em juízo, com decisão a favor do autor. Ou seja, a ilegalidade da cobrança é latente, assim como o bloqueio do cartão em função dela.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da empresa recorrida, mas também a do recorrente, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014782-49.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MOACIR MARTINS DA MOTA - CPF: 276.805.509-30 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024